Tribunal: TJSP
Processo: 2208774-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ção da prova técnica no recurso de apelação – Discussão pretendida que não possui relação direta com o objeto da demanda – Eventual autuação do Shopping Center pela Prefeitura de Guarulhos no curso da lide que não interfere na discussão atinente ao inadimplemento contratual, sobretudo diante da aprovação técnica da obra impugnada anteriormente por parte das concessionárias públicas competentes – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2208774-69.2021.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Móvel

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

08/10/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos – Interposição do recurso contra decisão interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicação da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos – Interposição do recurso contra decisão interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicação da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Admissibilidade do agravo de instrumento, por ser hipótese excepcional de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão relativa à complementação da prova técnica no recurso de apelação – Discussão pretendida que não possui relação direta com o objeto da demanda – Eventual autuação do Shopping Center pela Prefeitura de Guarulhos no curso da lide que não interfere na discussão atinente ao inadimplemento contratual, sobretudo diante da aprovação técnica da obra impugnada anteriormente por parte das concessionárias públicas competentes – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.